Tribunal: TJDFT
Processo: 0705711-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Número do processo: 0705711-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILSON FRANCISCO ROSA AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto, em plantão judicial, por DILSON FRANCISCO ROSA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito Substituto Plantonista, nos autos do Mandado de Segurança n. 0701327-22.2023.8.07.0014, distribuído para a Vara Cível do Guará, impetrado pelo agravante contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Nos termos da r. decisão agravada (ID 150143395 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar deduzido pelo agravante, objetivando, em sede de tutela de urgência, em caráter antecedente, a liberação para a realização de dois eventos em comemoração ao 20o Carnaval de rua do Bloco “Concentra Mais Não Vai”, promovido na CLN 404/405, Asa Norte, que seriam realizados nos dias 18 e 20 de fevereiro de 2023, das 17h às 22h. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que, estão presentes o risco da demora e a verossimilhança das alegações, porquanto cumprira todas as formalidades para a obtenção de Licença Eventual para a realização do evento. Afirma que a Administração até o dia 18/02/2023 não havia emitido a licença para a realização do evento naquela data e que o agravado compareceu ao local no dia mencionado, apenas para lavrar auto de interdição (ID 150132571 na origem), impedindo a realização do carnaval. Assevera que em face da apresentação da documentação necessária para a obtenção da licença pelo agravante, a demora e a não liberação no prazo pela Administração Pública configura violação ao direito líquido e certo do recorrente quanto a realização do evento programado. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação da tutela da recursal, para que seja determinado à autoridade coatora que proceda à liberação para realização do evento no dia 20/02/2023, das 17h às 22h. Preparo recolhido (IDs 43757487 e 43757488). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento,(a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em se tratando de Mandado de Segurança, o deferimento de liminar somente é possível (q)uando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009). Da análise da argumentação vertida pelo agravante e dos documentos que instruem os autos, não se constata, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O cerne da controvérsia reside em verificar se é possível assegurar ao agravante a antecipação da tutela recursal para liberar a realização do evento programado para 20/02/2023, das 17h às 20h, em comemoração ao 20o Carnaval de rua do Bloco “Concentra Mais Não Vai”. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Insta destacar, por oportuno, a lapidar definição de direito líquido e certo fornecida por Hely Lopes Meirelles: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.[1] Assim, somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança, (q)uando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida”(inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). Em se tratando de mandado de segurança, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. No caso dos autos, em um exame perfunctório dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, não se observa configurado o direito líquido e certo alegado que justifique a autorização para a realização do evento. Aliás, a ausência do requisito fundamental para o manejo da ação constitucional foi destacada pelo d. Juízo a quo. É preciso relevar que o caso em apreço envolve hipótese de entrega extemporânea de documentação necessária para a obtenção de Licença Eventual para realização de evento. Consta dos autos que a lavratura do auto de interdição (ID 150132571 do processo de referência) ocorreu às 14h15m do dia 18/02/2023, ou seja, no dia do primeiro dia do evento, demonstrando que o agravante mesmo sem estar na posse da respectiva licença realizaria a comemoração, violando as regras previamente divulgadas pela Administração Pública. A propósito, no site da Administração Regional do Plano Piloto constam as seguintes recomendações para a obtenção da Licença Eventual[2]: O carnaval está chegando e Brasília já se prepara para a folia. Porém, para colocar o bloco na rua, é importante ficar atento às regras. É necessário que o evento seja autorizado pela Administração Regional do Plano Piloto. Para solicitar a documentação, siga o passo a passo e garanta a festa. Passo1 Cadastre o bloco na Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF). O cadastro deve ser feito 30 dias antes do evento. No site da secretaria você encontra mais informações: http://www.ssp.df.gov.br/ Após o cadastro, o processo é encaminhado à administração pela própria SSP-DF para que o responsável pelo bloco faça a entrega da documentação na data agendada. Passo2 A Administração Regional do Plano Piloto receberá a documentação completa do evento, de acordo com o previsto na Lei 5.281 de 2013, regulamentada pelo Decreto 35.816 de 2014, de forma presencial, por parte da organização do bloco. Para saber quais são os documentos necessários e a forma adequada de entregá-los ao órgão, a administração disponibiliza todas as informações e anexos em seu site, através deste link: https://www.planopiloto.df.gov.br/category/servicos/carta-de-servicos/ Passo3 Após o recebimento dos documentos, eles serão analisados pelo setor responsável pela autorização de eventos da administração. Se liberado, o processo será encaminhado para vistoria e aprovação do Corpo de Bombeiros Militar do DF, Defesa Civil do DF e Vigilância Sanitária do DF. Não se preocupe, pois a própria administração é quem pede que as fiscalizações sejam feitas. Passo4 Com a aprovação das vistorias, a Administração Regional do Plano Piloto emitirá o documento necessário para o evento. Somente a Licença Eventual garante que o bloco esteja na rua! Não é necessário buscá-la no órgão. Você receberá o documento por e-mail. (Grifos nossos) Observa-se, portanto, a necessidade de que toda a documentação fosse apresentada 30 (trinta) dias antes da realização do evento que, na hipótese, ocorreria no dia 18/01/2023. A documentação apresentada pelo agravante, em relação a alguns documentos necessários para a obtenção da licença, ostenta a data de 06/02/2023, ou seja, doze dias antes da data do evento, conforme IDs 150132592, 150132571, 150132573, 150132577, 150132578, 150132579 e 150132584, demonstrando que o procedimento aberto pelo agravante se encontrava fora do prazo de 30 (trinta) dias exigido pela Administração Pública, o que, a princípio, justificaria a ausência de resposta para a sua liberação. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão deduzida pelo agravante ensejaria a supressão de atribuição do Poder Executivo. Além do mais, tem-se por imperiosa a dilação probatória, a fim de que que o agravado possa apresentar sua defesa. Nesse sentido, colaciono abaixo entendimentos desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. LICITAÇÃO. SUSPENSÃO EXECUÇÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade. Não se mostra razoável, em mero juízo de probabilidade, negar-lhes efeitos, máxime quando não se observa a presença de vício manifesto e quando o provimento vindicado a título de mérito recursal esgota o próprio objeto da ação originária. 2) Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. 3) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1282129, 07088174520208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no PJe: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. PRETENSÃO DE SUSPENDER O ATO QUE INABILITOU A EMPRESA RECORRENTE. INDEFERIMENTO. LEI 12.016/2009. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. DECISÃO MANTIDA. 01. A medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016 de 07 de agosto de 2009. 02. Diante do princípio da legitimidade dos atos administrativos, não se vislumbra o requisito da aparência do direito, de sorte que, falece requisito para a concessão da liminar 03. Recurso desprovido. (Acórdão 1084188, 00224151520178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no PJe: 27/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Cumpra-se Atribuo a esta decisão força de mandado judicial. Após, encaminhem-se os autos ao eminente Relator originário. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2023. Desembargadora CARMEN BITTENCOURT No exercício do Plantão Judicial de Segundo Grau [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21 e 22 2] Disponível em https://www.planopiloto.df.gov.br/2023/01/26/carnaval-2023/